Tribunal: TJDFT
Processo: 0730718-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730718-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSÉ JAILSON DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0030094-17.2014.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor de JOSÉ JAILSON DE SOUSA, indeferiu o pedido de penhora do imóvel indicado pelo agravante. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido de liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora